Tribunal: CARF
Processo: 11610.003293/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.003293/2007-08
ACÓRDÃO
1201-006.983 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
DE
TRIBUTOS.
DCOMP.
PAGAMENTO
A MAIOR.
APURAÇÃO DE OFÍCIO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SÚMULA CARF No
177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
COMPENSAÇÃO
DE
TRIBUTOS.
DCOMP.
PAGAMENTO
A MAIOR.
APURAÇÃO DE OFÍCIO. IRRF. PROVA. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito de crédito adicional, nos termos do voto
do relator.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.983 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003293/2007-08
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGAS, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 11-47.647 (fls. 1711), pela DRJ Recife,
interpôs recurso voluntário (fls. 1745) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O processo trata de três declarações de compensação – DCOMP, as quais apontam
o direito creditório oriundo de pagamento a maior do IRPJ devido no ano 2004, no valor de R$
5.828.318,37, com origem em erro na apuração do tributo a pagar.
A Administração Tributária, ao auditar a apuração do tributo, desde logo, verificou
que o contribuinte errou ao apontar a natureza do direito creditório pleiteado e passou a analisar
o saldo negativo apurado no mesmo ano, o que inclui retenções na fonte, estimativas pagas,
estimativas compensadas, PAT e atividade audiovisual. A Administração Tributária reconheceu o
total das estimativas pagas, do PAT e da atividade audiovisual. Contudo, glosou retenções na fonte
no montante de R$ 12.011,47, por falta de comprovação, e glosou a estimativa compensada de
março de 2004, no valor de R$ 1.326.863,26, por não ter sido homologada. Tais diferenças
levaram ao reconhecimento parcial do direito de crédito e a consequente homologação parcial das
DCOMP, por meio do despacho de fls. 1616.
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 1635), o contribuinte afirma, em
apertada síntese, que os documentos já apresentados são suficientes para comprovar as
retenções na fonte glosadas e que a glosa da estimativa compensada implica cobrança em
duplicidade daquela obrigação.
A autoridade julgadora de primeira instância considerou que as provas apontadas
(notas fiscais) seriam insuficientes para comprovar as retenções na fonte e afastou a tese do
manifestante sobre a glosa de estimativas compensadas, entendendo improcedente a
manifestação de inconformidade (fls. 1711).
No recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 1745), o interessado repisa o
argumento trazido na referida manifestação de inconformidade no sentido de que a não
consideração de estimativas compensadas implica a cobrança em duplicidade da mesma
obrigação tributária e apresenta novos documentos comprobatórios das retenções na fonte.
É o relatório.

Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.983 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003293/2007-08
3

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 09/06/2015 (fls.
1743) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 10/07/2015 (fls. 1745). Considerando que o
prazo de trinta dias para a interposição do presente recurso teria fim no dia 09/07/2015 e que
esse dia foi feriado no Estado de São Paulo, onde está o domicílio tributário do interessado,
entendo que o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo
que passo a conhecê-lo.
Assim como fez em sua impugnação, o recorrente defende que as estimativas
quitadas por compensação devem ser consideradas na apuração do presente saldo negativo,
independentemente do resultado da compensação, pois a glosa combatida implica a cobrança em
duplicidade da mesma obrigação tributária.
Essa questão já foi amplamente debatida no âmbito deste Tribunal Administrativo,
de modo que foi possível chegar a uma pacificação, em sentido alinhado à tese do recorrente, nos
termos da Súmula CARF no 177, verbis:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
Com isso, deve ser reconhecido o direito de crédito relativo à estimativa
compensada glosada, de março de 2004.
Assim como fez em sua impugnação, o recorrente defende que os documentos
apresentados durante a auditoria fiscal são suficientes para comprovar as retenções na fonte que
foram glosadas. Apesar disso, apresenta novos documentos, relativos à conta contábil n°
11080111, refere às retenções vinculadas aos órgãos públicos e relativos à conta contábil n°
11080102, refere às retenções vinculadas às pessoas jurídicas de direito privado.
Verifico que a análise feita pela Administração Tributária dos documentos
apresentados pelo contribuinte não merece reparos. De fato, as notas fiscais emitidas pelo próprio
contribuinte não são prova suficiente para comprovar que os seus clientes realizaram as devidas
retenções, nos valores apontados.
Apreciando os novos documentos juntados ao presente recurso, de sofrida
legibilidade, não consegui correlacionar os apontados lançamentos contábeis com os valores
glosados pela fiscalização, de forma que estes não são suficientes para afastar as glosas laboradas
pela Administração Tributária, devendo ser mantida a glosa de R$ 12.011,47 do valor de IRRF.

Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.983 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003293/2007-08
4
Diante das razões acima expostas, voto no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reconhecer direito de crédito adicional no valor de R$ 1.326.863,26.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1893
DF CARF MF
Original